Tribunal: TJBA
Processo: 8068174-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068174-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DE JESUS

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA, VIVIA MERELLES CANCIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que indeferiu a realização de perícia contábil requerida pelo agravante. A controvérsia envolve a alegada má gestão da conta individual do PASEP do autor da ação, por suposta ausência de aplicação correta dos índices e demais rendimentos oficiais. O agravante também sustenta a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de interesse jurídico direto da União Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, considerando a suposta responsabilidade da União; e (ii) estabelecer se a realização de perícia contábil é indispensável para a instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto ao indeferimento da perícia contábil, pois a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, nos casos em que se discute a má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, como ausência de atualização monetária e saques indevidos, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., e a competência é da Justiça Estadual, conforme Súmula 42/STJ e precedentes do Tema 1.150/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto ao indeferimento da perícia contábil, pois a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que envolvem a má gestão das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil S.A., nos termos da Súmula 42/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 370 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29.4.2021; STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.4.2021; STJ, AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29.6.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068174-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado, ANTONIO MARTINS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessóes, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA